Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em vista da ausência de manifestação das partes, embora devidamente intimadas, conforme determinado no despacho de ID 15700931, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao ID 16399209. Preclusa esta decisão, determino à Secretaria que, na forma do art. 910, §1o, do CPC, promova a requisição do pagamento por intermédio do Presidente deste Tribunal. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora